Tribunal: TJBA
Processo: 8046517-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046517-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMANDA ALMEIDA SANTOS Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO (PLANSERV). CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA PARA TRATAMENTO DE GIGANTOMASTIA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Amanda Almeida Santos contra ato atribuído ao Secretário da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, objetivando a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora para tratamento de gigantomastia, com indicação médica e detalhamento técnico dos procedimentos e materiais necessários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança; (ii) estabelecer se a inicial atende aos requisitos legais e contém prova pré-constituída do direito líquido e certo da impetrante; (iii) determinar se a recusa administrativa do PLANSERV viola o direito fundamental à saúde da impetrante, ao negar cobertura para procedimento cirúrgico indicado por médicos assistentes. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração detém legitimidade passiva, por ser responsável pela gestão do PLANSERV e do Fundo de Custeio do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, conforme a Lei Estadual nº 9.528/2005 e entendimento consolidado na jurisprudência do TJ-BA. A inicial descreve com precisão a patologia da impetrante, o tratamento indicado e os elementos necessários à sua realização, incluindo códigos médicos, hospital e profissional responsável, não configurando inépcia ou pedido genérico. A negativa de cobertura com base em critérios técnicos do plano — ausência de um dos quatro indicadores exigidos — configura interpretação restritiva e desproporcional, diante da robusta comprovação médica da necessidade da cirurgia para preservar a saúde da impetrante. O direito à saúde, garantido nos arts. 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, impõe ao Estado e aos planos públicos de saúde o dever de assegurar o acesso a tratamentos essenciais, sendo abusiva a recusa fundada apenas em critérios administrativos, em detrimento de laudos médicos especializados. A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de reconhecer a ilegalidade da negativa de autorização de procedimentos médicos indicados para tratamento de gigantomastia, por configurar violação ao direito líquido e certo da paciente. Comprovado o cumprimento da decisão liminar, com a realização da cirurgia por médico indicado, ainda que em hospital diverso, restou assegurada a efetividade da tutela judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que visa ao fornecimento de tratamento de saúde por meio do PLANSERV. A comprovação documental da necessidade de cirurgia para tratamento de gigantomastia, indicada por médicos especialistas, configura direito líquido e certo da beneficiária. A negativa de cobertura de procedimento essencial à saúde, com base em critérios administrativos, é ilegal quando desconsidera recomendação médica idônea e compromete o acesso à terapêutica adequada. É dever do PLANSERV, mesmo sendo plano de autogestão, custear tratamento indicado por médico assistente quando comprovada a sua essencialidade à saúde da beneficiária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 197; Lei Estadual nº 9.528/2005; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 0019588-90.2014.8.05.0000, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 29.01.2015; TJ-BA, APL nº 0508790-93.2016.8.05.0080, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 19.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8046517-38.2025.8.05.0000, impetrante AMANDA ALMEIDA SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I